Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705472-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HUGO NATANAEL ALVES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55797712) interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de HUGO NATANAEL ALVES GOMES. Eis o teor do decisório agravado (ID 183444813 do processo de referência): Indefiro o pedido do autor, pois não cumpriu o despacho de id 182318187 comprovando a localização do veículo. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para cumprir referido despacho (indicar novo endereço de localização do veículo, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo). Por oportuno, transcrevo, também, o despacho de ID 182318187 dos autos de origem: Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço de localização do veículo, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Inconformado, sustenta o agravante ter o juízo a quo entendido pela ausência de justificativa para a repetição de diligência em endereço no qual não houve o sucesso da medida. Entretanto, afirma ter recebido informações de que o bem poderia estar no endereço indicado, ainda que o local se trate de edificação em construção. Aduz não haver qualquer previsão legal que exija a comprovação da localização para busca e apreensão. Argumenta que a parte agravada se mantém inerte, escondendo o bem e criando embaraços à efetivação do provimento judicial, o que caracteriza a sua má-fé. Defende não haver razões para a conversão da demanda em execução, visto que o requerido foi encontrado, mas se recusa a informar o paradeiro do bem. Requer a reforma da decisão que determinou que o agravante convertesse o feito ou comprovasse a localização do veículo. Pede pelo deferimento do pedido de pesquisa de endereços para realização de novas buscas, e que seja determinada a intimação da parte ré a fim de informar a localização do veículo, sob pena de aplicação de multa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Decido. O recurso em análise merece ser conhecido parcialmente. Em relação aos pedidos de pesquisa de endereços para realização de novas buscas e de intimação da parte ré para informar a localização do veículo, entendo que não se encontram aptos a ultrapassar a barreira do conhecimento. A decisão recorrida se restringiu ao indeferimento do pedido de realização de nova diligência de busca e apreensão, sob o argumento de que a parte deveria comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Não há nos autos de origem qualquer pedido de realização de busca de endereços nos sistemas conveniados ao juízo, tratando-se de evidente inovação recursal. Da mesma forma, não houve requerimento para intimação da parte ré a fim de que fornecesse o endereço do bem buscado, até porque, diferentemente da tese apresentada, o requerido não foi encontrado em nenhum dos três locais diligenciados, pelo contrário, foi tido por desconhecido naqueles endereços. Nesse sentido, o deferimento de medidas não apreciadas pelo juiz natural da causa, diretamente na instância revisora, implicaria em inegável supressão de instância, razão pela qual deixo de conhecer desses pedidos. Passo, então, à apreciação do pleito remanescente. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura atenta dos autos, vislumbro que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a decisão recorrida submete a renovação do cumprimento da busca e apreensão em apreciação à indicação da exata localização do automóvel oferecido em garantia, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, sob pena de extinção do feito. Embora as providências realizadas para a localização do veículo Ford KA, cor branca, placa PAY1763, tenham se mostrado infrutíferas, conforme diligências de ID 147123916, 175993865 e 180378674 (processo referência), os aludidos malogros não são suficientes para condicionar a renovação da diligência à comprovação da exata localização do bem, eis que inexistente tal previsão legal, tratando-se de excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Além disso, vê-se que o autor demonstrou haver envidou esforços para o sucesso do cumprimento da medida, mediante a indicação de novo endereço ainda não diligenciado na QNN 17 CJ D 2, CEILANDIA NORTE CEILANDIA, BRASILIA - DF, CEP: 72225-174. – ID 181200122 do processo de referência, que é suficiente a justificar a razoabilidade da renovação da medida. Confira-se, a propósito, o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER. COMPROVAÇÃO. PARADEIRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. 1. Na ação de busca e apreensão a imposição ao credor fiduciário do dever de comprovar efetivamente o paradeiro do veículo, inclusive por meio de fotografia, foge aos limites da razoabilidade, tendo em vista a ausência de previsão legal e também porque se trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização. 2. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é facultada ao credor quando se observa o exaurimento dos meios de localização do bem dado em garantia fiduciária. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412989, 07386715020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. Decreto-Lei no 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUTIVA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local. Pretende-se saber ainda se pode haver a determinação da conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em execução. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. No caso, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora. 4. A conversão para o "procedimento especial" da execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade que pode ser exercida pela credora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1413618, 07008784320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 3. Compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 4. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do veículo à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261598, 07036010620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Logo, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na decisão combatida, é cabível a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o desentranhamento do mandado expedido na origem para cumprimento no endereço declinado pelo agravante no ID 181200122 (processo referência), independentemente de comprovação da exata localização do bem. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador